Tribunal: STF
Processo: SS 4503
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Trata-se de suspensão de liminar, interposta pelo Estado de São Paulo, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça daquele estado, que permitiu, em autos de mandado de segurança contra ele ajuizado, que servidora pública percebesse proventos em valor superior ao do teto constitucional. 
    O então Presidente, Ministro Cézar Peluso, inicialmente negou seguimento ao pedido, mas, posteriormente, veio a acolhê-lo.
    Seguiu-se a interposição de agravo regimental, parcialmente acolhido, pelo então Presidente, Ministro Ricardo Lewandowski, para que referida suspensão fosse apenas parcial.
    Apreciando embargos de declaração interpostos contra essa decisão, seu ilustre prolator alterou-a, em parte, o que ensejou a apresentação de novo recurso aclaratório.
    Por fim, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República é pelo acolhimento destes embargos. 
    É o relatório. 
    Decido: 
    O andamento do presente feito está cercado de alguns percalços, tendo sido alterada, por três vezes, a decisão originalmente aqui proferida e que havia negado seguimento ao pedido de suspensão.
    Entrementes, junto ao Juízo de origem, o acórdão objeto da presente contracautela foi alterado, em juízo de retratação, depois que, ao recurso extraordinário interposto nos autos, foi determinada sua adequação ao quanto decidido nesta Corte, sob a sistemática da repercussão geral.
    Então, contra essa nova decisão, foram interpostos novos recursos, ainda em fase de processamento, junto à Corte de origem. 
    Porém, o certo é que não mais subsiste a decisão regional que ensejou o ajuizamento desta contracautela, alterada que foi, por ordem emanada desta Suprema Corte, para adequação a julgamento proferido em matéria de repercussão geral (Tema nº 257).
    Portanto, o requerente não está mais sujeito aos efeitos do acórdão atacado por meio da presente suspensão; forçoso reconhecer, destarte, a superveniente perda de seu interesse com o ajuizamento desta suspensão. 
    Desse modo, em virtude da perda superveniente do interesse processual do requerente, bem como do próprio objeto da presente suspensão, julgo extinto este processo (art. 485, IV, do Código de Processo Civil), insubsistentes as decisões proferidas nos autos e os embargos aqui interpostos. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente